Tribunal: STF
Processo: EP 214
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal  autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA, decorrente da AP 2512/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursos nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2026 (eDoc. 893).
Em 14/4/2026, em virtude do trânsito em julgado da Ação Penal 2512/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a SILVIO DE MELO ROCHA (CPF  580.182.556-87).
Em 27/4/2026, determinei o cumprimento da pena do executado  SILVIO DE MELO ROCHA em prisão domiciliar (eDoc.956).
Em 30/04/2026, foi informado o descumprimento do monitoramento pelo apenado (eDoc. 314).
Em 08/05/2026, a defesa requereu autorização para a realização de deslocamento para tratamento médico (eDoc. 326). 
Em 08/05/2026, autorizei a liberação do investigado SILVIO DE MELO ROCHA para deslocamento da Comarca de Monte Azul/MG com destino a Belo Horizonte/MG, entre os dias 26/05/2026 e 27/05/2026, visando a realização de exame hematológico e consulta cardiológica (TMO). Fica autorizado o pernoite na cidade de Sete Lagoas/MG no dia 26/05/2026, conforme justificado na petição. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta; e determinei que fosse  expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao deslocamento para a consulta médica (eDoc.  338).
Em 13/05/2026, a defesa requereu autorização para a realização de deslocamento para tratamento médico (eDoc. 334). 
SILVIO DE MELO ROCHA tem 58 (cinquenta e oito) anos, e cumpriu 6 (seis) meses e 7 (Sete) dias de prisão. O apenado foi condenado à 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização do tratamento oncológico e dos procedimentos preparatórios para transplante de medula óssea. O investigado é portador de neoplasia maligna (câncer hematológico), diagnosticada em 24/07/2023, além de cardiopatia e transtorno misto ansioso e depressivo, necessitando de acompanhamento especializado e exames de risco cirúrgico para a viabilização do transplante programado para o dia 09/06/2026.
Diante da urgência dos agendamentos médicos e da gravidade do quadro clínico relatado na manifestação, a liberação para as consultas, exames e posterior internação hospitalar é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana do monitorado.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação do investigado SILVIO DE MELO ROCHA para comparecimento aos atendimentos médicos agendados para o dia 26 de maio de 2026, em Belo Horizonte/MG (Santa Casa e Laboratório IMUNOLAB), bem como para o tratamento mensal no Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros/MG;
B) AUTORIZO o deslocamento e a internação hospitalar do investigado a partir do dia 01/06/2026, para os preparativos e a realização do transplante de medula óssea agendado para o dia 09/06/2026;
C) DETERMINO que a defesa apresente comprovação de todos os comparecimentos, exames e da efetiva internação em até 5 (cinco) dias após cada ato;
D) DETERMINO que seja expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto aos deslocamentos e à suspensão temporária da monitoração eletrônica nos períodos autorizados.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente